Tribunal: TCU
Processo: 007.455/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 141049/2013-8, firmado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsa doutorado-GD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário verificada no âmbito do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD Processo 141049/2013-8 , firmado entre o CNPq e o responsável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, com fulcro no arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 4o, 5o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. comunicar esta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.